Tribunal: STF
Processo: ARE 1568746
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. FGTS NÃO DEPOSITADO NA CONTA VINCULADA DO RECLAMANTE. ACORDO REALIZADO ENTRE A RECLAMADA E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA A REGULARIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DE FGTS.



    Não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática. O entendimento desta Corte é de que o acordo para parcelamento do FGTS firmado entre a empresa e o órgão gestor (CEF) não retira do empregado o direito ao recolhimento das parcelas não depositadas no curso do pacto laboral, ainda que vigente o contrato de trabalho e independentemente de configurada qualquer hipótese legal de saque do Fundo.



    Agravo desprovido.



    RESCISÃO INDIRETA DO CONTRATO DE TRABALHO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESFUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO JURÍDICO EXPENDIDO NO DESPACHO DENEGATÓRIO DO RECURSO DE REVISTA. SÚMULA Nº 422, ITEM I, DO TST.



    Verifica-se, da leitura das razões de agravo de instrumento, que a reclamada não impugnou, objetivamente, o óbice imposto no despacho denegatório do recurso de revista, referente à ausência de interesse recursal. Com efeito, a agravante não se insurgiu de forma explícita contra esse argumento, porque, quanto a esse aspecto, não dirigiu críticas à decisão agravada. Deixou a parte, portanto, de impugnar, de forma específica, o fundamento da decisão agravada, nos termos preconizados pela Súmula nº 422 do TST, visto que não aduziu argumentação que explicitasse os motivos pelos quais entenderia que existe interesse recursal.



    Agravo desprovido.



    FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DE REVISTA DESFUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 422, ITEM I, DO TST.



    Na hipótese, a Corte de origem não conheceu do recurso ordinário da reclamada quanto ao tema “Atualização do FGTS”, ao fundamento de que houve inovação recursal, de modo que o Regional não emitiu tese acerca da apontada violação do artigo 22 da Lei nº 8.036/90. Nas razões de recurso de revista, a reclamada sustentou que deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária dos débitos de FGTS. A reclamada, entretanto, não cuidou de demonstrar o motivo pelo qual mereceria reforma a decisão regional no aspecto relacionado ao não conhecimento do recurso ordinário em razão da inovação recursal. Segundo o princípio da dialeticidade, a fundamentação é pressuposto extrínseco de admissibilidade de qualquer recurso, sem o qual o apelo não logra desafiar a barreira do conhecimento, nos termos da Súmula nº 422, item I, do TST.



    Agravo desprovido. 



    MULTA PELA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. No caso, o Tribunal Regional convenceu-se do intuito protelatório dos embargos declaratórios interpostos pela reclamada, por ter verificado que não ficou demonstrada omissão, contradição ou obscuridade na decisão proferida. Por conseguinte, se inexistia razão para a interposição dos embargos de declaração, a aplicação da multa não afrontou o disposto nos artigos 5º, inciso LV, da Constituição Federal, 897-A da CLT e 1.026, § 2º, do CPC/2015, pois a cominação da citada sanção consiste em faculdade atribuída pela lei ao julgador, a quem compete zelar pelo bom andamento do processo.



    Agravo desprovido.



    FÉRIAS USUFRUÍDAS NO PRAZO LEGAL E PAGAS APÓS O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 145 DA CLT. PAGAMENTO EM DOBRO, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 450 DO TST. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA CITADA SÚMULA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NOS AUTOS DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 501.



    Agravo provido para determinar o processamento do agravo de instrumento.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. FÉRIAS USUFRUÍDAS NO PRAZO LEGAL E PAGAS APÓS O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 145 DA CLT. PAGAMENTO EM DOBRO, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 450 DO TST. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA CITADA SÚMULA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NOS AUTOS DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 501. AÇÃO, SOMENTE DA TAXA SELIC.



    Em razão de potencial violação dos artigos 8º, § 2º, e 137 da CLT, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista.



    RECURSO DE REVISTA.



    FÉRIAS USUFRUÍDAS NO PRAZO LEGAL E PAGAS APÓS O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 145 DA CLT. PAGAMENTO EM DOBRO, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 450 DO TST. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA CITADA SÚMULA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NOS AUTOS DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 501.



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que são devidas férias em dobro, se não pagas no período estabelecido no artigo 145 da CLT, “até dois dias antes do início do respectivo período”, com fundamento no artigo 137 da CLT, aplicado analogicamente, como forma de preservar o caráter protetivo da norma atinente às férias. Segundo esse último dispositivo celetista, o gozo do período das férias, após o término do período concessivo, acarreta a obrigação do pagamento em dobro da remuneração devida. Dessa forma, o referido entendimento foi sedimentado na Súmula nº 450 (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 386 da SBDI-1), in verbis: “FÉRIAS. GOZO NA ÉPOCA PRÓPRIA. PAGAMENTO FORA DO PRAZO. DOBRA DEVIDA. ARTS. 137 E 145 DA CLT. É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal”.



    2. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 501, decidiu: “(a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT”.



    3. O Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, Relator do acórdão proferido na ADPF-501, destacou: “tendo por parâmetros hermenêuticos esses núcleos axiológicos extraídos da Constituição Federal – separação de poderes e sistema de freios e contrapesos –, conclui-se que, nada obstante seja imprescindível a concretização dos direitos sociais previstos na Constituição Federal, o propósito de proteger o trabalhador não pode exponenciar-se a ponto de originar sanções jurídicas não previstas na legislação vigente, ante a impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo”; “sob o enfoque da legalidade, portanto, importa ressaltar que a ausência de um adequado patamar de juridicidade para assentar uma obrigação (entre as quais figura a sanção) evidencia uma situação violadora do princípio da reserva legal”; “esta SUPREMA CORTE tem rechaçado, em contextos próximos, posturas corretivas que não encontram guarida em normas construídas pelo Poder Legislativo”. 



    4. Salienta-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao posicionar-se pela impossibilidade de aplicação da sanção (pagamento das férias em dobro), também se fundamentou na “proibição constante do § 2º do art. 8º da CLT, incluído pela Lei 13.467/2017, segundo o qual ‘Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei’”.



    5. In casu, a reclamada foi condenada ao pagamento da dobra das férias, com fundamento na Súmula nº 450 do TST, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos da ADPF-501.



    Recurso de revista conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput" e incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente